Tribunal: TCU
Processo: 018.669/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 927163 (Objeto: Suspensão da fiscalização de obras e serviços no interior do Estado de Sergipe pelo CREA-SE.)

Inteiro teor:
Acórdão 7535/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação interposta pelo Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado do Sergipe, com pedido de medida cautelar, contra possível irregularidade praticada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (CREA-SE), relativo à suspensão de fiscalização rotineira de obras e serviços no interior da referida unidade federativa; Considerando que o ato emitido pelo CREA-SE, conforme apurado pela Unidade Técnica, envolve matéria relativa à atividade fim do Conselho de fiscalização do exercício profissional; Considerando que não há evidências de prática de atos irregulares de gestão que envolvam recursos públicos, a justificar a intervenção do controle externo; Considerando que o TCU não realiza o controle de mérito sobre os atos dos conselhos profissionais emitidos no exercício de sua atividade finalística de regulamentação do exercício profissional, a exemplo do Acórdão de Relação-TCU 1454/2023-Plenário, relator E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que somente incumbe ao Tribunal o controle externo da gestão dos bens e recursos públicos, em auxílio ao Congresso Nacional, a teor do disposto nos arts. 70 e 71 da Constituição Federal; Considerando que o interesse público que justifica a atuação desta Corte de Conta é o que diz respeito aos valores jurídicos tutelados pelo Tribunal, por expressa determinação constitucional, a saber, a legitimidade, a legalidade e a economicidade na guarda e no emprego dos bens, valores e dinheiros públicos e a fiel execução do orçamento, em auxílio ao Congresso Nacional; Considerando que a jurisdição desta Corte de Contas somente se faz presente em face de atos que tenham repercussão sobre as finanças públicas e a execução do orçamento, sobre atos que envolvam a gestão do patrimônio público e a realização da receita e de despesa; Considerando a ausência de competência desta Corte para trato da matéria trazida pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dar ciência desta deliberação, bem como da instrução que a fundamenta, ao representante e ao CREA/SE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.669/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: Igor Fernando Acioly Silva Baima, representando Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional e Entidades Coligadas e Afins do Estado do Sergipe. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.